Tribunal: TJSP
Processo: 2013430-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e cobrança de multa em fase de cumprimento de julgado. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada e concedeu o prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel. Insurgência. Não acolhimento. Legitimidade passiva da Executada que foi objeto de apreciação na ação de conhecimento, já transitada em julgado,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e cobrança de multa em fase de cumprimento de julgado. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada e concedeu o prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel. Insurgência. Não acolhimento. Legitimidade passiva da Executada que foi objeto de apreciação na ação de conhecimento, já transitada em julgado, de modo que descabida sua reanálise nesta sede de cumprimento de julgado, que se limita à execução do título judicial. Julgado ora executado que impôs a condenação à Ré, ora Agravante e lhe é vedada a defesa em nome próprio de supostos direitos de terceiros que não integraram a lide. Matérias arguidas somente nesta sede recursal. Não conhecimento. Decisão mantida. Recurso não provido na parte conhecida.